Tribunal: TJPA
Processo: 0003686-80.2016.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003686-80.2016.8.14.0096

APELANTE: JOEL DAROIT

APELADO: JOAQUIM LUCAS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. CONFLITO POSSESSÓRIO ENTRE PROPRIETÁRIOS CONFRONTANTES. PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL. REGULARIDADE. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. MERA IRRESIGNAÇÃO COM O RESULTADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC DEMONSTRADOS. TURBAÇÃO COMPROVADA. DANOS MATERIAIS DEVIDAMENTE QUANTIFICADOS. SENTENÇA FUNDAMENTADA E EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO INTEGRAL. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por JOEL DAROIT contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Francisco do Pará, que nos autos da
Ação de Reintegração/ Manutenção de Posse,
julgou procedente a manutenção de posse ajuizada por JOAQUIM LUCAS DA SILVA em face do recorrente, reconhecendo a ocorrência de turbação, determinando a preservação da posse do autor e condenando o requerido ao pagamento de danos materiais devidamente quantificado, determinando a preservação da posse em favor do autor e condenando o requerido ao pagamento de danos materiais decorrentes da destruição de cerca e lavoura, com base em prova pericial e testemunhal.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se a sentença deve ser reformada diante das alegações de nulidade da perícia técnica, erro na delimitação das áreas rurais e inexistência de turbação, ou se deve ser mantida integralmente por estar devidamente fundamentada e lastreada em prova idônea.

RAZÕES DE DECIDIR

A prova pericial foi produzida por profissional nomeado pelo Juízo, sem impugnação tempestiva quanto à sua capacidade técnica ou imparcialidade, com plena observância do contraditório.

A mera discordância da parte com o resultado do laudo não autoriza sua invalidação nem impõe a realização de nova perícia.

Restaram comprovados os requisitos do art. 561 do CPC, especialmente a posse anterior do autor e a prática de turbação pelo requerido.

Os danos materiais reconhecidos encontram respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos.

A sentença enfrentou adequadamente todas as questões relevantes, não padecendo de nulidade, omissão ou contradição.

DISPOSITIVO E TESE (EMENTA)

Dispositivo: Apelação conhecida e desprovida, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Tese:
Não há nulidade da prova pericial regularmente produzida quando a insurgência da parte se limita ao inconformismo com suas conclusões, sendo de rigor a manutenção da sentença possessória fundada em prova técnica e testemunhal idônea.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADA (EMENTA)

- Código de Processo Civil, art. 561;

-
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800182-94.2020.8.14.0095 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/05/2023
RELATÓRIO;

-
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000361-06.2015.8.14.0073 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/12/2019;

- STJ, REsp n. 2.092.851/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023;

- STJ,
AgRg no REsp n. 1.501.356/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 17/6/2020);

- TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800129-39.2018.8.14.0013 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/10/2024;

- TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002362-10.2016.8.14.0111 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/04/2025;

- TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0014219-74.2017.8.14.0028 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/08/2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de Apelação Cível e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 10/03/2026 a 17/03/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Anete Marques Penna de Carvalho e Juiz Convocado João Batista Lopes do Nascimento

Belém/PA, 10 de março de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta por JOEL DAROIT contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Francisco do Pará, que nos autos da
Ação de Reintegração/ Manutenção de Posse,
julgou procedente a manutenção de posse ajuizada por JOAQUIM LUCAS DA SILVA em face do recorrente, reconhecendo a ocorrência de turbação, determinando a preservação da posse do autor e condenando o requerido ao pagamento de danos materiais devidamente quantificados.

A sentença ID
2643230
determinou a preservação da posse em favor do autor e condenando o requerido ao pagamento de danos materiais decorrentes da destruição de cerca e lavoura, com base em prova pericial e testemunhal,

julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora para determinar a manutenção da posse do imóvel descrito na petição inicial em favor daquela, ratificando a decisão de ID 24275088 dos autos de origem, e mantendo a multa de R$-1.000,00 (mil reais,) fixada no ID 24275090 dos autos de origem, para cada novo ato de turbação por parte do requerido e condenar a parte requerida ao pagamento dos valores de R$ 859,11 (oitocentos e cinquenta e nove reais e onze centavos, a título de reparação pelo prejuízo causado em razão da destruição plantação e R$-7.840,00 (sete mil oitocentos e quarenta reais), a título de reparação pelo prejuízo causado em razão da destruição da cerca e julgou improcedentes os pedidos da parte requerida, ora recorrente.

Determinada realização de perícia, ambas as partes cientes, de acordo, quesitos formulados, assistentes técnicos indicados pelo requerente e pelo requerido, ID’s 24275100, 24275102, 24275110.

Realizada a perícia, posteriormente confirmada a tese da parte autora. Sentença parcialmente procedente aos pedidos iniciais nos termos ao norte explanados.

Inconformado, o requerido apelou, ID
264323;
sustentou, em síntese, nulidade da prova pericial, erro na delimitação das áreas rurais, inexistência de turbação e necessidade de realização de nova perícia, pugnando pela reforma integral do decisum.

Contrarrazões apresentadas, defendendo a manutenção da sentença, ID
26432319
.

Vieram os autos à minha relatoria.

Recurso recebido apenas no efeito devolutivo.

A parte requerida/recorrente apresentou Embargos de Declaração, ID
30074977,
em face da decisão que julgou apenas os efeitos da Apelação.

Contrarrazões apresentadas, ID
3011704
.

Embargos de Declaração acolhidos, mas mantido apenas o efeito devolutivo, ID
30385407.

Novamente vieram os autos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passo a análise do mérito.

No mérito, a sentença deve ser mantida quanto ao reconhecimento da posse em favor do autor, porquanto o conjunto probatório evidencia que a propriedade e posse está sendo exercida por quem realmente detém o direito.

A controvérsia gira, essencialmente, em torno da
validade da prova pericial
e da
configuração dos requisitos legais da ação possessória
.

Inicialmente, quanto à alegada nulidade da perícia, observa-se que o laudo foi elaborado por profissional regularmente nomeado, com metodologia adequada, utilização de documentos oficiais, acompanhamento facultado às partes e apresentação de quesitos e manifestações posteriores.

Não houve impugnação oportuna quanto à nomeação do perito, tampouco demonstração concreta de vício técnico ou parcialidade. O que se percebe é que, após resultado desfavorável ao requerido, passou a alegar perícia “inidônea”, sustentando que não houve indicação do cronograma pericial – quando houve sim ciência da data por ambas as partes.

O recorrente peticionou requerendo nova perícia, ID.
36940266.

Analisando os documentos acostados nos autos do juízo
a quo
, percebe-se que o recorrente, após a indicação do perito, formulou quesitos e indicou assistente técnico, em seguida o perito informou a data da vistoria, porém, após o laudo desfavorável para si, peticionou manifestação tentando desqualifica-lo, informando que não houve confirmação da data da perícia, que

o advogado da parte contrária estava presente no momento da inspeção, que a perícia teria sido realizada com base apenas em informações do advogado e familiares do autor, que o aparelho usado foi o GARMIN GPSMAP não mede espaço com precisão técnica, por isso “
imprestável
” a perícia, que o autor deu um testemunho na igreja, após a perícia, dizendo a seguinte frase “
Deus nos concedeu a vitória
”, fls. 433 a 435 dos autos de origem (ID
24275102).

A decisão que indeferiu a realização de nova perícia, ID
40493110 (autos originários), bem elucidou que:

“(...)
a parte requerida estava ciente da data designada para a realização da perícia, tendo inclusive o perito entrado em contato por meio de telefone para confirmar. No entanto, o requerido não estava no local, apenas o requerente, que, ciente da data, acompanhou o ato sem interferir no trabalho do perito, juntamente com seu assistente técnico
.(...)”. Grifo nosso.

Em ID 24275102, fls. 392 dos autos originários, é possível constatar que o perito, além de protocolar nos autos a data da realização da perícia, ainda telefonou para ambos os litigantes para ratificar a data da vistoria.
Não é possível ao recorrente alegar nulidades quando teve oportunidade de o fazer e não o fez. Concordou com todos os termos, elaborou quesitos e indicou assistente técnico, mas diante do laudo desfavorável, visa modificação do julgado por intermédio do presente recurso de apelação.

Entretanto, quanto aos argumentos trazidos em relação à nulidade da perícia, bem verdade que o que se percebe é não há nulidade a ser constatada e sim verdadeira preclusão lógica acerca do interesse/concordância para produção da prova por parte do recorrente.

Decide este E.TJPA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL
– ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM APELAÇÃO – INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA QUE ALEGA SER DESNECESSÁRIA A PRODUÇÃO DE PROVA ANTERIORMENTE PLEITEADA – COMPORTAMENTO PROCESSUAL CONTRADITÓRIO – PRECLUSÃO LÓGICA DA PRETENSÃO PROBATÓRIA
– PRELIMINAR QUE DEVE SER AFASTADA – OMISSÃO – EXAME DO MÉRITO DO RECURSO DE APELAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS –
ASSINATURA APOSTA EM CONTRATO IMPUGNADA – COMPROVAÇÃO DE AUTENTICIDADE QUE RECAI A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ART. 429, II, DO CPC – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$ 1.500,00 –
(UM MIL E QUINHENTOS REAIS) – MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – ART. 42 DO CDC – ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS
COM APLICAÇÃO DE EFEITO INFRINGENTE
– DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE ORIGEM
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a alegação de que a decisão colegiada embargada teria sido omissa quanto a expressa manifestação da instituição financeira, na origem, de que não possuiria interesse na produção de prova, autorizando, assim, o julgamento antecipado da lide; bem assim, quanto aos argumentos trazidos em contrarrazões ao recurso de apelação.

2 – O contraditório comportamento processual da instituição financeira, que inicialmente arguiu a necessidade de produção da prova pericial e, posteriormente, em contrarrazões aos embargos de declaração, aduz que perícia seria desnecessária, induz a caracterização de preclusão lógica da discussão atinente a produção de prova.

3 – Constatada a preclusão lógica da pretensão de produção de prova técnica, deve acolhido os embargos de declaração para afastar a preliminar de cerceamento de defesa, acolhida no Acórdão embargado, impondo-se, por conseguinte, o exame do mérito do recurso de apelação.

(...)
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800182-94.2020.8.14.0095 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/05/2023) , grifo nosso.

O C. STJ segue o mesmo raciocínio:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INVESTIGATÓRIA DE PATERNIDADE POST MORTEM. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO DECIDIDA, AINDA QUE DE MODO SUCINTO E GENÉRICO. COMPLEMENTAÇÃO DOS FUNDAMENTOS PELO VOTO VENCIDO. POSSIBILIDADE. APRESENTAÇÃO DE LAUDO PERICIAL E DE MANIFESTAÇÃO CRÍTICA PERTINENTE. REMESSA DO PROCESSO AO PERITO PARA ESCLARECIMENTOS. DEVER DO JUIZ. ART. 477, § 2º, DO CPC/15. DIREITO DA PARTE À ELUCIDAÇÃO DA QUESTÃO E EVENTUAL POSSIBILIDADE DE SEGUNDA PERÍCIA. APONTAMENTO DE ERRO GRAVE NA COLHEITA DA PROVA E NO RESULTADO DO EXAME DE DNA. EXIGÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO ERRO. IMPOSSIBILIDADE, ESPECIALMENTE QUANDO NÃO PERMITIDA À PROVA A PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS COM O ENCERRAMENTO PREMATURO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E SEM QUE TENHA HAVIDO A MANIFESTAÇÃO DO PERITO SOBRE OS QUESTIONAMENTOS APONTADOS. EXAME DE DNA QUE APONTOU VÍNCULO BIOLÓGICO APENAS DE SEGUNDO GRAU ENTRE O AUTOR E O INVESTIGADO. SUPOSTA RELAÇÃO AVOENGA OU DE IRMANDADE JAMAIS AFIRMADA E QUE SE MOSTRA IMPROVÁVEL. PLAUSIBILIDADE DA TESE DE QUE OS RESTOS MORTAIS PODERIAM TER SIDO MISTURADOS NO JAZIGO FAMILIAR COLETIVO. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO E IMPRESTÁVEL. SEGUNDA PERÍCIA NECESSÁRIA. (...)
4- Apresentado o laudo pericial e manifestação crítica pertinente pela parte, é dever do juiz remeter os autos ao perito para prestação de esclarecimentos adicionais, na forma do art. 477, § 2º, do CPC/15, inclusive porque a manutenção da situação de inconclusividade poderá acarretar a necessidade de deferimento ou determinação de segunda
perícia
, nos moldes do art. 480, caput, do CPC/15.

5-
Hipótese em que não havia

mera

discordância ou simples
irresignação

da parte com o resultado de exame de DNA, mas, sim, o apontamento de um erro grave na colheita da prova e que era suficiente para incutir dúvida razoável a respeito da lisura e da correção da prova pericial produzida
, de modo que havia causa específica e suficiente, por si só, para que se desse regular prosseguimento à atividade instrutória.
(...)
(REsp n. 2.092.851/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. IRRESIGNAÇÃO INTERNA CONTRA DECISÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO SEU ANTERIOR APELO, PARA EXCLUIR DA CONDENAÇÃO APRECIAÇÃO NÃO REFERENTE AOS AUTOS DE INFRAÇÃO DO IBAMA, OBJETOS DA LIDE. IRRESIGNAÇÃO INTERNA DIRIGIDA CONTRA PARTE DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL, ANTE A APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. ALEGAÇÃO DE SER HIPÓTESE DE
MERA REVALORAÇÃO PROBATÓRIA. ARGUMENTO INAPLICÁVEL, PORQUANTO A DESCONSTRUÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO DEMANDA A REANÁLISE PROBATÓRIA, EM ESPECIAL DA PERÍCIA JUDICIAL.
AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A jurisprudência deste STJ consolidou-se pela excepcional possibilidade de reforma dos acórdãos locais ou regionais, quando ocorrer hipótese de mera revaloração das provas.

2. No entanto, no presente caso, a reforma do acórdão regional pretendida pela Empresa ora agravante demanda a rediscussão da própria Perícia Judicial realizada em primeiro grau de jurisdição, portanto, para se chegar à conclusão diversa, é imprescindível a incursão probatória, providência vedada, em princípio, nesta seara recursal especial.

3. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento. (AgRg no REsp n. 1.501.356/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 17/6/2020), grifo nosso.

A jurisprudência é firme no sentido de que o mero inconformismo da parte com o resultado da perícia não autoriza sua invalidação, nem impõe a repetição da prova, sobretudo quando o laudo se mostra coerente, claro e harmônico com os demais elementos dos autos.

No mérito possessório, restaram devidamente comprovados os requisitos do art. 561 do CPC, notadamente a posse exercida pelo autor sobre a área;
a prática de atos de turbação pelo requerido, consubstanciados na destruição de cerca e lavoura; a data e a continuidade da posse.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

A prova testemunhal e documental, aliada ao laudo pericial, confere robustez à conclusão adotada pelo Juízo de origem, inexistindo qualquer elemento capaz de infirmar o convencimento motivado externado na sentença.

Segue o entendimento este E.TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
AUTORA/APELADA QUE SE DESINCUMBIU PERFICIENTEMENTE DO MÚNUS DE COMPROVAR A SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS INSCULPIDOS NO ART. 561 DO CPC
– MEMORIAL DESCRITIVO EMITIDO PELO INCRA – MANIFESTAÇÃO DO IDMR – PERÍCIA REALIZADA POR TÉCNICOS DO ÓRGÃO NA PRESENÇA DO REQUERIDO/APELANTE – RECORRENTE QUE NÃO TROUXE AOS AUTOS NENHUM ELEMENTO, AINDA QUE MÍNIMO, DE EFETIVO EXERCÍCIO DE POSSE SOBRE O IMÓVEL EM LITÍGIO – PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ QUE NÃO POSSUI CARÁTER ABSOLUTO –
PROVAS TESTEMUNHAIS QUE NÃO POSSUÍRAM CARÁTER DETERMINANTE NO DESLINDE DA CAUSA – SENTENÇA ESCORREITA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia recursal à ausência de comprovação da posse pela apalada; a nulidade da manifestação do IDMR; a violação ao princípio da identidade física do juiz; bem como a comprovação da posse pelo requerido/apelante.

2 –
Com efeito, os requisitos indispensáveis para amparar a proteção possessória, como na presente ação de manutenção de posse, estão previstos no art. 561 do CPC/2015

3 –
Analisando os autos verifica-se que a parte requerente/apelada colacionou, Boletim de Ocorrência (BO), informando acerca do arguido esbulho praticado pelo requerido/apelante em 29/10/2014 (ID. 883693).

4 – Da mesma forma, juntou aos autos manifestação do Instituto de Desenvolvimento do Município de Rurópolis (IDMR), atestando que o Lote 16 da Quadra 196, medindo; com área total de 1.771,2m, pertence à autora/apelada, conforme dados cadastrados desde 22/06/2011 no respectivo instituto (ID. 883703).

5 – Parecer do IDMR que fora consubstanciado em perícia realizada
in loco
por 02 (dois) técnicos do órgão na presença do requerido/apelante (ID. 883703).

6 – Corroborando com as alegações dispostas na peça inaugural, o memorial descritivo emitido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), juntado pela autora no ID. 883693 – p. 14-15, datado de 21/01/1999, reforça a afetiva ocupação da área em litigio pela requerente/apelada.

7 – Contrariamente, o ora apelante não trouxe aos autos nenhum elemento, ainda que mínimo, para albergar o direito à posse alegado em contestação, visto que o contrato particular de compra e venda (ID. 883695), colacionado pelo recorrente não possui qualquer indicação das delimitações do imóvel que permita aferir se área em litígio já compreendia terreno em litigio quando adquirido, consoante o principal argumento de defesa.

8 – Cumpre esclarecer, ainda, que o depoimento conflitante das testemunhas arroladas pelas partes litigantes, contribuíram diminutamente para a elucidação do efetivo exercício da posse pelas partes, tornando, assim, determinante o exame das provas documentais colacionadas aos autos.

9 – Por fim, elucida-se que o princípio da identidade física do juiz não possui caráter absoluto, sobretudo, face a não reprodução do art. 132 do CPC/1973 no novo diploma processual civil, de modo que não se vislumbrando prejuízo evidente, eis que a prova oral colhida em audiência, não possui caráter essencial para formação do convencimento judicial
in casu
, não há que se falar em nulidade do
decisum
.

10 – Recurso de Apelação Conhecido e Improvido mantendo a decisão vergastada em todas as suas disposições. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000361-06.2015.8.14.0073 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/12/2019 ), grifo nosso.

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. POSSE INDIRETA COMPROVADA. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO.

1.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

Comprovado a posse indireta anterior, o esbulho e a data dos fatos, é cabível a reintegração de posse conforme o art. 561 do CPC
.

2.

Posse indireta também goza de proteção possessória, e deve prevalecer perante a posse injusta.

(...)
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800129-39.2018.8.14.0013 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/10/2024 ), grifo nosso.

A parte autora juntou aos autos as fotografias dos danos nas cercas e na plantação (ID 24274984, p. 22-30); escritura públicas acerca dos negócios jurídicos envolvendo os lotes agrícolas n. 95 e 97 (ID 24274984, p. 33-36);

a matrícula do imóvel lote agrícola n. 99 (ID 24274984, p. 37);

Cadastro Ambiental Rural expedido em 2012 (ID 24274984, p. 42); boletim de ocorrência registado no dia 16/8/2024 (ID 24274984, p. 43); laudo de avaliação de ocupação – São Francisco do Pará, referente aos lotes n. 95, 97 e 99, feito em 2015 (ID 24274984, p. 45-53); relatórios técnicos de serviço de georreferenciamento dos lote n. 95, 97 e 99 (IDs 24274986 e 24274987); laudo de perícia de levantamento de local de crime contra o patrimônio (ID 24275093, p. 14-19);

orçamentos para o serviço de recomposição de cerca (ID 24275096, p. 7-16 – todos os ID’s e fls. dos autos de origem).

O requerido juntou documentos referentes aos lotes n. 96, 98 e 100 (ID 24275091, p. 37-48); protocolo de regularização no ITERPA (ID 24275091, p. 49); recibos de declaração do ITR (ID 24275091, p. 51-54);

boletins de ocorrência (ID 24275091, p. 55-58); denúncia feita à Secretaria de Meio Ambiente (ID 24275091, p. 59);

documentos referentes ao Cadastro Ambiental Rural dos lotes (ID 24275092, p. 1-49);

fotografias para demonstrar os danos alegados (ID 24275092, p. 50-55 – todos os ID’s e fls. dos autos de origem).

O aludo pericial foi realizado por profissional com conhecimento técnico, com a análise da documentação competente e o uso de metodologia e equipamentos adequados, portando deve ser considerado válido, o resultado foi favorável ao autor.

Quanto aos danos materiais, em relação à condenação no valor de
R$-859,11 (oitocentos e cinquenta e nove reais e onze centavos, a título de reparação pelo prejuízo causado em razão da destruição plantação, com correção monetária desde o evento danoso e juros de mora a partir da citação, de acordo com os índices legais e condenação no valor de

R$-7.840,00 (sete mil oitocentos e quarenta reais), a título de reparação pelo prejuízo causado em razão da destruição da cerca, com correção monetária desde o dispêndio dos valores e juros de mora a partir da citação, de acordo com os índices legais, ambas condenações
encontram respaldo direto nas provas produzidas, revelando-se proporcionais, razoáveis e compatíveis com a extensão dos prejuízos demonstrados.

Nesse sentido este E.TJPA:

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANUTENÇÃO DE POSSE. CONFLITO POSSESSÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DA POSSE PELOS APELANTES.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO ABALO À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA
. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Felipe Guilherme Bastos Brito e Matra – Indústria Comércio Agropecuária Exportação Ltda contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de manutenção de posse movida por Luap Locação de Imóveis Ltda. A sentença reconheceu a posse da apelada sobre o imóvel, determinando a manutenção de posse e condenando os apelantes ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cada, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

(...) (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002362-10.2016.8.14.0111 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/04/2025), grifo nosso.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL. COMPLEXO MUTAMBA. POSSE LEGÍTIMA E ANTERIOR. ESBULHO CONFIGURADO. DANOS MORAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

1.

(...)

1.

Restou demonstrado que o esbulho ocorreu de forma violenta e clandestina, com destruição de maquinário, furto de gado e expulsão de trabalhadores, caracterizando grave violação possessória e justificando a reintegração.

1.

A condenação ao pagamento de danos morais em razão do esbulho se mostra proporcional e respaldada na gravidade objetiva da conduta, sendo desnecessária a prova de abalo subjetivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de intimação de ente público somente acarreta nulidade se houver demonstração de interesse jurídico relevante ou prejuízo processual.

1.

A ação possessória exige apenas a prova da posse legítima, da ocorrência do esbulho, de sua data e da perda da posse, independentemente de discussão sobre domínio.

1.

A proteção possessória não é afastada pela suposta ausência de função social da propriedade ou pela alegação genérica de domínio público.

1.

O esbulho possessório praticado com violência justifica reintegração liminar, indenização por danos materiais e compensação por danos morais
.
(...)
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0014219-74.2017.8.14.0028 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/08/2025) , grifo nosso.

A sentença, portanto, mostra-se bem lançada, coerente e em estrita consonância com o conjunto probatório, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, com base nos arts. 932, IV, “b” do CPC e 133, IX “b”, “d” do Regimento Interno do TJPA..

É como voto.

Alertem-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Da mesma forma, caso haja interposição do recurso de Agravo Interno e, este venha a ser declarado manifestamente improcedente, em votação unânime pelo Órgão Colegiado, haverá a incidência da aplicação de multa, nos termos do §2º do art. 1.021 do CPC.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC/15 que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

À Secretaria para as devidas providências.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Parte inferior do formulário

Belém, 20/03/2026